Tribunal: TJSP
Processo: 1015934-37.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer - Saúde – Fornecimento de fraldas – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Prescrição médica idônea – Insumo para tratamento de saúde mais digno – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer - Saúde – Fornecimento de fraldas – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Prescrição médica idônea – Insumo para tratamento de saúde mais digno – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Apelação provida em parte, com solução extensiva ao reexame necessário.